Tribunal: TJDFT
Processo: 0704826-57.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO CARACTERIZADO. CONTINUIDADE DELITIVA. SÚMULA 231 DO STJ. REDUÇÃO DANO MORAL. INVIABILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas (artigo 24-A da Lei n. 11.340/06), em continuidade delitiva, cometidos contra sua ex-companheira.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em (i) analisar se a conduta do réu foi desprovida de dolo; (ii) redução do valor da condenação por danos morais.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de descumprimento de medidas protetivas, sobretudo pela palavra firme da ofendida, não há que falar em absolvição por ausência de dolo.
4. Ao ser intimado das medidas protetivas, o acusado tomou ciência de que deveria manter uma distância mínima de 300 (trezentos) metros da vítima. Ao frequentar um supermercado localizado no mesmo prédio em que a vítima residia e passar pela rua alegando ser “seu trajeto habitual”, o recorrente demonstrou que tinha a intenção de aproximar-se da vítima.
5. A incidência da causa de aumento do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal na dosimetria da pena do crime do artigo 24-A da Lei 11.340/2006 enseja “bis in idem”.
6. A 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada em 14-agosto-2024, reafirmou o verbete n. 231 da sua Súmula, o que se alinha ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado em 2009, no julgamento do RE 597270, em repercussão geral, portanto, com poder vinculante, em que se pontificou a impossibilidade, de redução da pena aquém do mínimo legal, na segunda fase, em virtude de alguma circunstância atenuante.
7. O artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, ademais, neste âmbito, o “quantum” arbitrado se encontra proporcional e razoável, frente à gravidade do delito e as condições financeiras do réu.
IV. Dispositivo:
8. Afastado o segredo de justiça. Recurso desprovido.